Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704887-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LYLIAN BEATRIZ DE OLIVEIRA COMELLI REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Lylian Beatriz de Oliveira Comelli, por meio da qual requer a antecipação da tutela recursal deduzida na apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra o Presidente da 2a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), (processo n. 0712533-84.2024.8.07.0018), denegou a segurança pleiteada no writ, consubstanciada na pretensão de “reconhecimento de irregularidades no processo administrativo e da prescrição da pretensão punitiva objeto do Auto de Infração S002.906752, com a extinção da pena aplicada e o restabelecimento de seu direito de dirigir” (ID origem 221227637). Em suas razões de petição (ID 68645122), a requerente sustenta, em suma, que a agravante sustenta, em suma, que, em 19/11/2017, teria sido lavrado contra si “o Auto de Infração no 906.752, com tipificação no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro”. Diz que teria apresentado defesa prévia “perante o DETRAN/DF, a GERPEN (1a instância) proferiu decisão administrativa em 25/10/2018, deliberando pela emissão da notificação da penalidade de multa, com expressa menção à necessidade de concomitante aplicação da suspensão do direito de dirigir nos termos do CTB, art. 261, § 10”. Assevera que teria aviado recurso à “JARI (2a instância)”, que teria negado provimento à insurgência. Pontua que teria sido cientificada do teor dessa decisão em 30/12/2019. Pontua que o órgão do Detran-DF, “percebendo o DETRAN que não havia apurado concomitantemente a penalidade de suspensão do direito de dirigir e estando próximo da consumação da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, instaurou nova fase procedimental apenas para tal propósito”. Acrescenta que, “em 8/9/2022, expediu notificação franqueando à impetrante novo prazo para defesa”. Dfenede, em síntese, que teria ocorrido o indevido fracionamento do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assenta que isso teria ocorrido em violação aos termos do art. 261, § 10, do CTB, e “unicamente para provocar uma aparência de interrupção da prescrição intercorrente trienal”. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal pleiteada no apelo aviado nos autos de origem, para determinar a “suspensão dos efeitos da última decisão da 2a JARI do DETRAN/DF que julgou recurso administrativo contra a penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID 202240397)”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). O art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC, que trata sobre a concessão de efeito suspensivo apelação, e também é aplicável aos pedidos de antecipação da tutela recursal, estabelece que os requerimentos de tutelas provisórias formulados no âmbito de recursos de apelação devem ser dirigidos ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Logo, compete a esta Relatoria a análise quanto à possibilidade de antecipação da tutela recursal pleiteada no apelo interposto nos autos de origem e ainda não encaminhado a este e. Tribunal. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, contudo, não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, muito embora a requerente defenda o suposto caráter indevido do fracionamento do processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir e, por consequência, a consumação da prescrição intercorrente no âmbito administrativo, é certo que tais alegações demandam aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com esta via processual. Não bastasse, essas alegações já foram objeto de apreciação e de afastamento por esta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0728355-70.2024.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1957816, no qual restou assentado que "O processo administrativo não ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, conforme prevê o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, o que afasta, a princípio, a alegação de consumação da prescrição intercorrente" (Acórdão 1957816, 0728355-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.). A propósito, confira-se a ementa desse julgado: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONSTATADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela impetrante contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na pretensão de suspensão dos efeitos de decisão proferida pela 2a JARI do Detran-DF, que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 2. Decisão de ID 61506785 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Contra essa decisão, a recorrente interpôs agravo interno (ID 62494374). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em analisar, à luz do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/12: (i) se ocorreu indevido fracionamento de processo administrativo que culminou na aplicação de penalidade de trânsito contra a impetrante; e (ii) se foi consumada a prescrição intercorrente no âmbito administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não houve fracionamento indevido do processo administrativo, mas apenas a cisão de etapas distintas de um mesmo e único procedimento, o que atende ao teor do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro e ao art. 8o, inciso I, da Resolução Contran n. 723/2018. 5. A autora foi autuada em 19/11/2017 por infração ao art. 165-A do CTB. Em 25/10/2018, foi proferida decisão administrativa “deliberando pela emissão da notificação da penalidade de multa” (ID 61371283, p. 4). Em 30/12/2019, a JARI negou provimento ao recurso administrativo interposto pela autora. Em 8/9/2022, a impetrante foi notificada quanto à instauração da fase procedimental relativa à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o que configura ato com o condão de interromper o curso da prescrição, na forma do art. 2o, inciso IV, da Lei n. 9.873/99. 6. O processo administrativo não ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, conforme prevê o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, o que afasta, a princípio, a alegação de consumação da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1957816, 0728355-70.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Logo, não se observa, por ora, relevância na fundamentação apresentada no presente requerimento. Para além, a simples menção a efeitos impertinentes decorrentes da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, à míngua, por ora, de elementos aptos para apontar a ilegalidade do processo administrativo, ou a consumação da prescrição intercorrente, é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta Turma Cível. 3. Com estas razões, indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora